Tribunal: TJPA
Processo: 0013122-83.2015.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0013122-83.2015.8.14.0133
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: CALEBE SANTIAGO
ADVOGADO: SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA - OAB/PA N°7.147
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPUTADO PARA O ARTIGO 155,
CAPUT,
DO

MESMO DIPLOMA REPRESSIVO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA ANTE O ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0013122-83.2015.8.14.0133
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: CALEBE SANTIAGO
ADVOGADO: SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA - OAB/PA N°7.147
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Calebe Santiago, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a um terceiro não identificado a prática, do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fl. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Narram os autos de Inquérito Policial, iniciado mediante Auto de Prisão em Flagrante, que no dia 05/06/2015, por volta das 00h00min, nesta Cidade, em via pública, o denunciado acima qualificado, acompanhado de um segundo elemento, ainda não identificado, abordou as vítimas Amanda do Socorro Cunha Lacerda e Murilo da Silva Marques, anunciando um assalto, exigindo que Amanda entregasse seu aparelho celular, bem como o aparelho celular de Murilo que estava com Amanda, a qual estava fazendo uma ligação. Imediatamente a vítima Amanda entregou os aparelhos celulares aos meliantes, os quais saíram por uma rua próximo a Esmac.
Com efeito, narrou a vítima Murilo que se encontrava juntamente com sua amiga Amanda, em um veículo Honda Civic, pelo Conjunto Cidade Nova IV, quando em uma rua em frente a Faculdade Esmac, resolveu parar para fazer uma ligação para outros amigos que vinham logo atrás, tendo dado o celular para Amanda fazer a ligação e esta saiu do carro para fazer a ligação, foi na hora que surgiu o ora denunciado e outro comparsa e anunciou o assalto exigindo que Amanda lhes entregasse os aparelhos celulares, o dela e o de Murilo, o que prontamente foi entregue. Ato contínuo os meliantes saíram por uma rua, momento que Murilo resolveu ir atrás dos mesmos, encontrando no caminho uma viatura da PM, a quem fez o relato do assalto e os policiais saíram no encalço dos acusados, vindo a localizá-los, sendo que os policiais conseguiram deter apenas o ora acusado e o outro conseguiu escapar da ação policial.
O ora denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia e lá foi reconhecido pelas vítimas como sendo um dos que praticaram o assalto.
O indiciado ao ser inquirido pela Autoridade Policial, confessou a autoria do crime, alegando que o comparsa se chama ¿Chocolate¿, não sabendo seu nome. Que ao avistar a viatura policial jogou os aparelhos celulares, os quais posteriormente foram recuperados. Nega que estivesse usando arma de fogo no momento da abordagem.

Houve o recebimento correlato (fl.06), seguido de resposta escrita com reserva para apresentar razões de mérito quando das alegações finais (fl. 09).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram as 02 (duas) vítimas, 04 (quatro) testemunhas (03 da acusação e 01 da defesa) e se colheu o interrogatório do apelante (fls. 34 a 35).

As partes ofereceram memoriais (fls. 44 a 50 e 52 a 57).

Ao sentenciar (fls. 58 a 60), o juiz
a quo
julgou ¿parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado¿
(sic)
exposta pelo
dominus litis.
Pela prática do artigo 157, §2º, inciso II
,
do Código Penal, condenou o apelante à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multas, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

As razões recursais voltaram-se à desclassificação do crime de roubo para furto (artigo 155 do Código Penal), defendendo a inexistência de violência ou grave ameaça e, cumulativamente, à aplicação da minorante concernente ao arrependimento posterior (artigo 16 do mesmo diploma repressivo) (fls. 61 a 64).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 69 a 74).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 77).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 81 a 85).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Não obstante os argumentos recursais, nos relatos das vítimas, de grande relevância em crimes que ocorrem na clandestinidade, tanto extra como judicialmente, consta que a subtração de seus patrimônios, ora em questão, deu-se sob ameaça de morte, a qual as deixou temerosas e a simulação de uso de arma.

Assim sendo, não há como acolher as teses do recurso; pois a aludida ¿grave ameaça¿ enquadra a conduta do apelante no artigo 157 do Código Penal e torna inaplicável a favor deste a causa de diminuição de pena concernente ao arguido arrependimento posterior.

Para ratificar, eis as redações correlatas:
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(...)
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
Arrependimento posterior
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º 83/STJ.
1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte Superior.
2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de
que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ.
(...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela qualquer equívoco prejudicial a ele.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

À vista do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator